Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE POR ADESAO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FALSO COLETIVO. NULIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. ARTIGO 32 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. DANO MORAL. COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Sinopse fática: Da análise dos autos, tem-se que o cerne da presente demanda consiste em se analisar se a parte autora, consumidora de plano de saúde coletivo mantido pela requerida, mas que foi cancelado por fraude, possui o direito de ser mantido no plano antigo, e ainda, ser indenizada por suposta ofensa ao seu direito de personalidade.

1. Apelações interpostas contra sentença, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) compelir a primeira requerida a manter a parte requerente no plano de saúde contratado; c) condenar a segunda ré ao pagamento de R$ 5.000,00 , a título de reparação pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. 1.1. Apelo da primeira ré para reforma da sentença. Aduz que houveram irregularidades na contratação, sendo uma delas o pagamento das mensalidades, tanto que o seguro foi suspenso em razão de inadimplência entre a primeira empresa ré e a empresa ré estipulante. Narra que o boleto apresentado pela autora tem como beneficiário a corretora de seguros e não a apelante. Alega que, embora a demandante realizasse os pagamentos, estes estavam sendo realizados para a corretora, que não estava repassando os pagamentos à primeira ré dentro do prazo, levando a inadimplência e a consequente suspensão. Assim, restou comprovado o vício na contratação. Quanto aos danos morais, requer a exclusão, uma vez que agiu em conformidade com o contrato, uma vez que os valores não estavam sendo repassados para o recorrente. Afirma não haver negativa infundada. 1.2. Apelo da autora para reforma da sentença. Pede: a) a condenação de todas rés, solidariamente, sem exclusão da Unimed Seguros Saúde S/A, ao pagamento da indenização pelos danos morais arbitrados, quer pelo cometimento de ato ilícito indenizável (cancelamento do plano sem comunicação prévia da beneficiária), quer em decorrência da solidariedade prevista no CDC; b) que sejam fixados honorários de sucumbência sobre o valor integral da condenação nos moldes do entendimento assentado pelo E. STJ no precedente supramencionado e c) caso cabível, majorar os honorários conforme previsão do § 11, do art. 85, do CPC, em decorrência do trabalho adicional em grau recursal.

2. Do mérito. Da responsabilidade da fornecedora de serviços. Ausência de notificação prévia da rescisão. 2.1. Embora o recorrente sustente a legitimidade da rescisão unilateral, sem a notificação prévia da autora, uma vez que esta não possuía vínculo empregatício com o segundo réu (estipulante), a responsabilidade de verificar a legitimidade da empresa estipulante do contrato, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, nos termos do art.9o, §§ 3o e 4o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2.2. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento. 2.3. No caso dos autos a autora, pessoa idosa, ao ser atendida/internada noite do dia 19/12/2020 foi informada da negativa do plano de saúde Unimed sob a alegação de irregularidades com a empresa com a qual a segurada estaria vinculada, o que demonstra a ausência de notificação prévia nos termos das normas supramencionadas. 2.4. Jurisprudência: “(...) a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. (...).” (07021614620198070020, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 31/5/2022.)” .

3. A Resolução 195 da ANS prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o falso coletivo, devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009. (...)” (07344249120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 11/3/2022.).

4. Do dano moral. 4.1. Ainda que a ré tenha rescindido unilateralmente o contrato, o fez embasado na inadimplência da estipulante, que deixou de transferir o pagamento dos serviços prestados pela operadora. Ou seja, a operadora agiu acreditando estar cumprindo o que determina os artigos 13 e 18, parágrafo único e incisos da Resolução 195 da ANS. 4.2. Assim, consideradas as condições das partes processuais envolvidas, verifica-se que a manutenção do valor da condenação a título de danos extrapatrimonial, no importe correspondente a R$ 5.000,00, representa a melhor medida e atende à finalidade pedagógica da estipulação.

5. Apelos improvidos.